Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708188-17.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA MENDES DE MENEZES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 25914036), interposta por DISTRITO FEDERAL, em face da sentença ID 25914033 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0708188-17.2020.8.07.0018, confirmou a tutela de urgência e deferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado, consoante dispositivo a seguir colacionado: (...) Dispositivo: Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com o remédio VENETOCLAX pela parte autora, conforme prescrição médica id 79855002. A continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório trimestral, a ser elaborado pelo NATJUS/TJDFT, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários, Súmula 421/STJ. Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. (...) Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de incompetência da justiça comum do Distrito Federal e alega, em síntese, que: 1) no julgamento do RE n. 855.178 com repercussão geral restou definido que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado; 2) é equivocada a interpretação de que haveria legitimidade solidária de todos os entes da federação e que o autor poderia escolher contra quem ajuizar a demanda; 3) a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, o que traz como conseqüência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação; 4) a sentença desprezou o parecer do NATJUS naquilo que ressaltou que a paciente não fez uso de medicamentos disponibilizados pelo SUS e indicados ao caso. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reconhecer a preliminar de nulidade do feito, diante da necessidade da União integrar o polo passivo. Caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja provido julgando improcedente os pedidos formulados pela Autora. Contrarrazões ID 25914039. Parecer do Ministério Público ID 26147274. Nessa oportunidade, opinou pelo não acolhimento da preliminar de incompetência da justiça comum do Distrito Federal, bem como pelo não provimento do apelo. Vale ressaltar ainda que o agravo de instrumento n° 0701496-22.2021.8.07.0000, no qual a Autora pretendeu a concessão da gratuidade não foi provido, nos termos do acórdão n° 1338569. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que a Agravante aufere renda superior a cinco salários mínimos. 3.1. Desse modo, não fica comprovada a situação de hipossuficiência econômica, não sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1338569, 07014962220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento do Agravo, não houve o recolhimento das custas processuais pela parte Autora. Segundo as regras de direito processual civil, a consequência do não recolhimento de custas iniciais é o cancelamento da distribuição do processo referente à ação, quando a parte processual não for beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido, indeferindo a petição inicial, o juíz não resolverá o mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. Contudo, constata-se que, ao tempo da sentença, o juízo a quo não empreendeu a resolução da lide por estes fundamentos, já que o pedido de gratuidade estava sendo discutido em agravo de instrumento. Diante disso, é necessário que a AUTORA, ORA Apelada, recolha as custas iniciais, considerando como base de cálculo o valor atribuído à causa (ID 25914032, p.3), sob pena de anulação da sentença, sob o fundamento da necessidade de cancelamento da distribuição, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, determino a intimação da Autora, ora Apelada, nos termos do art. 933, caput, do CPC, a recolher as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o valor atribuído à causa - R$ 1.000,00 - como base de cálculo, sob pena de não o fazendo, a sentença ser anulada, bem como a distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 19:50:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador